Tribunal: STJ
Processo: 0003566-47.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833579 - SE (2024/0470768-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: JOSE SANTOS
AGRAVADO
: DENISSON DOS SANTOS
AGRAVADO
: GEANE DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSEFA GIRLANEIDE ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: CRISTIANE DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL ELLEN NASCIMENTO ANDRADE MENDONÇA MATOS
- SE011787
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto
da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2.
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte
autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto
da decisão impugnada. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53222630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a94b8a7a-712a-4c9c-b166-1b015cea0219

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a94b8a7a-712a-4c9c-b166-1b015cea0219

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833579 - SE (2024/0470768-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: JOSE SANTOS
AGRAVADO
: DENISSON DOS SANTOS
AGRAVADO
: GEANE DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSEFA GIRLANEIDE ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: CRISTIANE DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL ELLEN NASCIMENTO ANDRADE MENDONÇA MATOS
- SE011787
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto
da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2.
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte
autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto
da decisão impugnada. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52838263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:57
Código de Controle do Documento: c44c9034-4cfc-4404-b27c-6c748b9734f8

Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS, em face de decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. 216-217, e-
STJ), que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de
impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada e
incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 220-231, e-STJ), no qual o insurgente
sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso, a observância do
do CPC e
art. 1.021
do
do RISTJ, e, no mérito, que o agravo em recurso especial teria impugnado
art. 259
especificamente todos os óbices da decisão de admissibilidade, inclusive quanto à
alegada ausência de prequestionamento e negativa de prestação jurisdicional (arts. 489
e 1.022 do CPC), apresentando trechos da peça do AREsp que enfrentam a aplicação,
por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como invocando o
§ 3o, do
art. 1.029,
CPC e considerações sobre o equilíbrio atuarial dos planos de previdência complementar
(fls. 225-230, e-STJ). Requer a reconsideração da decisão monocrática e o provimento
do agravo interno, com o consequente conhecimento do AREsp.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 120, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no enunciado
da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do
do CPC/73 que deixa de atacar
art. 545
"). Nesse sentido, confira-se:
especificamente os fundamentos da decisão agravada

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do
do CPC/15 c/c 253, parágrafo
art. 1.042
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal
de origem com o intuito de "destrancar" o recurso especial inadmitido,
2. O agravo é apenas o meio
.
permitindo, assim, o exame deste pelo STJ
idôneo a viabilizar o juízo definitivo de admissibilidade por este Tribunal, quando
inadmitido na origem o recurso especial. Desse modo, há uma vinculação do
Documento eletrônico VDA52838263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:57
Código de Controle do Documento: c44c9034-4cfc-4404-b27c-6c748b9734f8

primeiro com o segundo, de modo que, na sistemática de julgamento, o agravo
deve ser sempre analisado com os olhos voltados para a admissibilidade do
recurso especial e não para o acórdão recorrido. 3. A partir de tais premissas, é
possível inferir que não há como o agravante restringir o efeito devolutivo
horizontal do agravo porque esse efeito já foi previamente delimitado pelos
4. O ordenamento
fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal de origem.
jurídico admite que a parte inconformada recorra, parcialmente, de uma decisão, e,
ainda, que o órgão julgador conheça, em parte, do recurso interposto. Não há,
entretanto, qualquer previsão que autorize a desistência parcial, tácita ou
expressa, do recurso especial após sua interposição. 5. É manifestamente
inadmissível o agravo que não impugna, de maneira consistente, todos os
6. Agravo interno no agravo em recurso
.
fundamentos da decisão agravada
especial não provido. (AgInt no
Rel. Ministra NANCY
AREsp 727.579/PR,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
12/12/2017,
19/12/2017)
se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob
pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
ônus da qual não se
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 1039553/PR,
julgado em
DJe
[grifou-se]
23/05/2017,
26/05/2017)

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso, ante: a) r
ejeição da violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão estava suficientemente
fundamentado e que a alegação da parte era "mero inconformismo";
falta de
b)
prequestionamento, pois o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre os artigos
apontados como violados e que a parte recorrente nem sequer opôs embargos de
declaração para sanar o vício.
Todavia, nas razões do agravo (fls. 129-136, e-STJ), a parte insurgente
repisou os argumentos do apelo extremo no sentido da violação a dispositivos legais e
sustentou -
- a inaplicabilidade das Súmulas 282/STF e 356/STF,
de forma genérica

.
deixando de atender a dialeticidade recursal
A propósito, "para ter cabimento o Especial pela alínea a, deve o
recorrente, de forma clara e precisa, mencionar os fatos constitutivos de seu
Documento eletrônico VDA52838263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:57
Código de Controle do Documento: c44c9034-4cfc-4404-b27c-6c748b9734f8

pedido. Mais, a questão precisa ser debatida pelas instâncias ordinárias, não se
admitindo o prequestionamento implícito, ou que se tire ilações sobre o que queria
(AgRg no Ag n. 188.705/ES, relator Ministro Waldemar
ou não dizer o aresto atacado"
Zveiter, Terceira Turma, julgado em
DJ de
p. 148.)
17/11/1998,
3/5/1999,
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO DE LEI. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF.
IRRETROATIVIDADE DA LEI. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N.
283 DO STF. PROVA DOCUMENTAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO.
TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DO BEM. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
CULPA OU INICIATIVA DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM
JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADA DESEMBOLSO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, há
que se reconsiderar a decisão da Presidência do STJ para novo exame do agravo
em recurso especial.
2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022
do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo
acórdão vergastado.
3. A contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões
da própria decisão.
4. A alegação genérica de violação de diploma legal inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284 do STF,
sendo imprescindível a indicação do específico dispositivo de lei vulnerado.
5. O acórdão recorrido assentou que a lei entrou em vigor após a celebração do
contrato, o que inviabilizaria a aplicação retroativa do normativo. A ausência de
impugnação a fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF.
6. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados
no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no
julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao
do
art. 1.022
NCPC no recurso especial.
7. Comprovado o an debeatur, é admitida a comprovação dos valores devidos em
liquidação, pois se trata de fase destinada a apurar o quantum debeatur.
8. Resolvido o contrato, a taxa de fruição devida pelos adquirentes incide desde a
transferência da posse até a efetiva entrega do bem.
9. Em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel,
os valores a serem restituídos devem ser corrigidos desde cada desembolso e que
Documento eletrônico VDA52838263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:57
Código de Controle do Documento: c44c9034-4cfc-4404-b27c-6c748b9734f8

os juros moratórios, na hipótese de culpa ou iniciativa do comprador, incidirão a
partir do trânsito em julgado.
10. O CPC/15 instituiu no
§ 2o regra geral obrigatória no sentido de que os
art. 85,
honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa,
restringindo-se o comando excepcional do § 8o do
de fixação por equidade,
art. 85,
às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor
da causa for muito baixo.
11. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.426.567/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se].
25/8/2025,
28/8/2025.
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão do
ataque específico
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
Documento eletrônico VDA52838263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:57
Código de Controle do Documento: c44c9034-4cfc-4404-b27c-6c748b9734f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.833.579 / SE
Número Registro: 2024/0470768-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035664720248250000 00053170320238250001 202400713806 35664720248250000 53170320238250001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: JOSE SANTOS
AGRAVADO
: DENISSON DOS SANTOS
AGRAVADO
: GEANE DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSEFA GIRLANEIDE ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: CRISTIANE DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL ELLEN NASCIMENTO ANDRADE MENDONÇA MATOS -
SE011787
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CAPITALIZAÇÃO
E PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53206001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:31
Código de Controle do Documento: 5e2a5b3f-428a-4991-8b02-cae694c46c2d

AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: JOSE SANTOS
AGRAVADO
: DENISSON DOS SANTOS
AGRAVADO
: GEANE DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSEFA GIRLANEIDE ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: CRISTIANE DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL ELLEN NASCIMENTO ANDRADE MENDONÇA MATOS -
SE011787
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:31
Código de Controle do Documento: 5e2a5b3f-428a-4991-8b02-cae694c46c2d